Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SINDSAÚDE. CESSÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO NO ÂMBITO DA AÇÃO COLETIVA N. 26.943/97. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS TITULARES DO CRÉDITO. CESSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença (ID 45823458) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de BSB DF (SindSaúde), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação do sindicato réu, ora apelado, ao ressarcimento do valor de R$634.436,43 (seiscentos e trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos), decorrente da suposta cessão indevida, pela entidade sindical, do precatório n. 2010.00.2.007641-2 (atual n. 0007641-24.2010.8.07.0000), expedido no âmbito da ação coletiva n. 26.943/97.
2. Os sindicatos, à luz do art. 8o, inciso III, da Constituição Federal, gozam de legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses individuais ou coletivos dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Não há óbice, portanto, para que o precatório decorrente de ação judicial na qual o sindicato tenha atuado como substituto processual seja expedido em nome da entidade representativa. Nesse sentido: RE 883.642 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18-6-2015, P, DJE de 26-6-2015, Tema 823 da Repercussão Geral.
3. É assente na jurisprudência do c. STJ que “a despeito de sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que os sindicatos podem atuar como substitutos processuais tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento do julgado, essa atuação, segundo a doutrina especializada, não é ilimitada, sofrendo restrição quanto aos atos de disposição do direito material dos substituídos para os quais revela-se imperiosa a obtenção de autorização expressa" (REsp n. 1.403.333/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 3/8/2015).
4. Na espécie, constata-se que o sindicato, ora apelado, dispôs sobre crédito do qual não era titular e, ao cedê-lo com deságio a terceiro, sem a prévia, específica e indispensável autorização dos sindicalizados, causou danos materiais aos substituídos, ora apelantes, na forma do art. 927 do Código Civil. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenar o sindicato réu, ora apelado, ao pagamento dos valores de titularidade dos autores, ora apelantes, que foram indevidamente cedidos, com deságio, a terceiro.
5. Recurso conhecido e provido.